Tribunal: CARF
Processo: 13971.904995/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904995/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.876 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AUDITUS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO
ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS
CRÉDITOS.
CABÍVEL
SOMENTE
PARA
O
INÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo.
168, II, ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto,
dispõe a empresa contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa que
reconheceu o direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aíton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904995/2012-96
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.876 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904995/2012-96

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-90.247 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 19 de fevereiro de
2019 (fls. 90 a 94):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 038094651, emitido eletronicamente em
01/10/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
19970.09575.031208.1.3.02-2730.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 3.331,34. No
despacho, foi reconhecido saldo negativo disponível de R$ 0,00.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”. Lá consta, ainda, que, embora o
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do prazo de
cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve transmissão de outros
PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data de sua transmissão, já
estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função do decurso do prazo
legal.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que:
• o fisco não reconheceu o pagamento das estimativas via compensação;
• a faculdade de requerer restituição não pode ser compreendida como marco inicial do
prazo decadencial;
• havendo longos períodos de prejuízo, em que não há imposto a pagar, a manifestante
não pode ter seu crédito atingido pela extinção.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.876 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904995/2012-96

A DRJ/BHE julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Embora reconhecido o saldo negativo, mantém-se a não homologação das Dcomp
n.os 05808.11856.140509.1.3.02-4752 e 08040.06551.310709.1.3.02-9692, porque
efetuadas depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do saldo
negativo nele utilizado.
[...] No caso, o crédito utilizado é o saldo negativo de IRPJ do exercício 2004, ano-
calendário de 2003. Esse saldo negativo, desde 01/01/2009, não é mais passível de
restituição ou ressarcimento
[...] Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Em conseqüência desse dispositivo legal, não se admite compensação com crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do
PER/DCOMP.
[...] Só o Per/Dcomp de no 19970.09575.031208.1.3.02-2730 foi transmitido antes de
31/12/2008. Os demais foram transmitidos em 2009, depois de o direito de pleitear
restituição já se ter extinguido
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 100 a 112), alegando que:
[...] Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a regra do art. 168 do
Código Tributário Nacional estabelece um prazo de cinco anos para que o contribuinte
inicie a utilização de créditos existentes em relação ao fisco e não para que finalize a
utilização de tais créditos...
[...] Não há situação intermediária que permita concluir que parte do crédito prescreveu
e parte não. Assim, a transmissão da primeira compensação dentro do prazo de cinco
anos traz como consequência inarredável a possibilidade de se continuar transmitindo
novas declarações de compensação fundamentadas nos mesmos créditos, pois a
transmissão da primeira compensação com a utilização de créditos decorrentes de saldo
negativo faz com que todas as compensação fundamentadas nestes mesmos créditos
jamais possam ser rejeitadas sob argumento de prescrição.
[...] Como consequência, deverão ser homologadas as compensações efetuadas através
das PERDCOMP's 05808.11856.140509.1.3.02-4752 e 08040.06551.310709.1.3.02-
9692, uma vez que que tal direito encontra-se garantido pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96 e
não houve inércia na exigência dos créditos decorrentes do saldo negativo apurado e
devidamente reconhecido.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 113 a 118).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.876 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904995/2012-96

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 09 de abril de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 99, face ao recebimento da intimação datada de 11 de
março de 2019, fl. 97) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.876 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904995/2012-96

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor
original do saldo negativo de R$ 3.331,34 (três mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e quatro
centavos), pleiteado no Pedido de Compensação no 19970.09575.031208.1.3.02-2730 (fls. 16 a
23), considerando que por meio do Despacho Decisório no 038094651 (fl. 15), não foi
reconhecido ao contribuinte o direito creditório pleiteado.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.876 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904995/2012-96

Em consequência da apresentação de Manifestação de Inconformidade, a
Delegacia de Julgamento prolatou o Acórdão no 02-90.247, reconhecendo o direito creditório do
contribuinte, homologando as compensações contidas na Per/Dcomp no
19970.09575.031208.1.3.02-2730 até o limite do crédito reconhecido, mas glosando
compensações
dos
Per/Dcomp
nos
05808.11856.140509.1.3.02-4752
e
08040.06551.310709.1.3.02-9692, por julgarem extinto o direito de pleitear as restituições do
saldo negativo nelas contidos.
Erroneamente, a Delegacia de Julgamento fundamenta sua decisão no seguinte
argumento:
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Em conseqüência desse dispositivo legal, não se admite compensação com crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do
PER/DCOMP.
Irresignado com o Acórdão exarado pela Delegacia de Julgamento, interpôs o
contribuinte Recurso Voluntário, do qual merece provimento.
Como já mencionado, é patente que o crédito do contribuinte no valor original de
R$ 3.331,34 (três mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), relativos à saldo
negativo
de
IRPJ,
do
ano-calendário
2003,
pleiteado
na
Per/Dcomp
no
19970.09575.031208.1.3.02-2730, criada em 03 de dezembro de 2008, foi reconhecido, haja
vista restar claro que este prazo de cinco anos é para que seja iniciado o procedimento
compensatório.
Insta consignar que não existe determinação legal que fixe o tempo máximo para a
finalização da compensação. Enquanto houver crédito poderá ser realizada a compensação; logo,
o prazo de cinco anos não pode ser utilizado como data final de utilização dos créditos tributários
em testilha.
Dessa forma, uma vez iniciado o procedimento de compensação, é cabível o
aproveitamento do montante total dos créditos reconhecidos pela autoridade administrativa
tributária, até o seu esgotamento.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.876 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904995/2012-96

Logo, como o contribuinte respeitou o prazo prescricional de cinco anos, todas as
compensações realizadas pela impetrante utilizando o crédito reconhecido na decisão
administrativa são perfeitamente válidas, não sendo possível falar em pedido de compensação
atingido pela prescrição.
Ora, indubitável que o contribuinte não permaneceu inerte, tendo, antes de
expirado o prazo de cinco anos da constituição de seu crédito, procedido à habilitação exigida
pelo fisco. Assim, habilitado o crédito ou iniciado o procedimento compensatório dentro do
prazo legal, enquanto houver crédito, o contribuinte poderá aproveitá-lo, devendo ser afastada a
limitação temporal imposta pela Receita Federal.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1. É deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou
compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação
de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor
do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito
(compensação), e não para realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp
1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp
1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3.
Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos
transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram
realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos
remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1469954/PR, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe
28/08/2015)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA
COMPENSAÇÃO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados nas
razões do recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do verbete sumular
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.876 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904995/2012-96

283/STF, a impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do STJ assenta que o
prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões
judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de
cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a
compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o
direito ao crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para
pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014,
DJe 31/10/2014). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1469926/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe
13/04/2015)
Desse modo, por todo o exposto, tem-se que o pedido de restituição/compensação
de créditos remanescentes do contribuinte, efetuados em 2009 por meio das Per/Dcomps
05808.11856.140509.1.3.02-4752 e 08040.06551.310709.1.3.02-9692 não foi alcançado pela
prescrição.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis bem como alicerçados
em jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e, considerando que o artigo 170 do CTN só
autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto,
reformando a decisão da Delegacia de Julgamento, compensando/restituindo as Per/Dcomps
discutidas até o limite do crédito tributário existente.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.876 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904995/2012-96

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital